Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. PARIDADE CONTRIBUTIVA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE.
1. A Lei Complementar 109/2001, editada para regulamentar o regime de previdência complementar, estabelece em seu art. 20 que o resultado superavitário dos planos de benefício das entidades fechadas por três exercício consecutivos será destinado para a constituição de uma reserva especial e determinará a revisão obrigatória do plano.
2. Inexiste ilicitude na destinação de recursos de reserva especial ao patrocinador, posto que os regramentos constitucional, legal e regulamentar, aplicável à espécie, determinam a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade/equivalência que deve ser respeitada também para a destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão por três anos consecutivos, nos termos da Resolução CGPC no 26/08.
3. É vedada a obtenção de parcela da reserva especial destinada ao patrocinador, quando tratar-se de entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei Complementar 108/2001. Eventual pretensão para alterar o modo de distribuição dos superávits exige a expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador, nos moldes do art. 33, caput e inciso I, da Lei Complementar 109/2001.
4. Recurso desprovido.